Tribunal: TJBA
Processo: 8066198-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066198-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS SANDES SOUZA, SARAH MEDEIROS VARANDAS DOMINGUES

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. A controvérsia reside na interpretação do título executivo judicial quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios a serem aplicados no cumprimento de sentença. O INSS sustenta que deveriam ser aplicados os índices de correção monetária e juros previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (juros de 0,5% ao mês), enquanto o agravado defende a aplicação de juros de 1% ao mês, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau. O acórdão transitado em julgado limitou expressamente a modificação da sentença "apenas para que seja alterado o índice de correção monetária aplicado", determinando a aplicação do índice da caderneta de poupança, "mantendo a sentença recorrida nos demais termos", o que inclui a taxa de juros de 1% ao mês fixada na sentença. A referência ao art. 1º-F da Lei 9.494/97 foi feita no contexto específico da correção monetária, sem qualquer menção à alteração dos juros moratórios. A expressão "mantendo a sentença recorrida nos demais termos" é inequívoca e preserva a taxa de juros de 1% ao mês estabelecida na sentença. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impõe que o título executivo judicial seja observado em seus exatos termos. Na fase de liquidação, "é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" (art. 509, §4º, CPC). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o título executivo judicial deve ser interpretado tal como foi redigido, sendo defeso conferir-lhe alcance maior ou menor do que aquele atribuído pelo juízo prolator da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Os cálculos elaborados pelo perito judicial aplicaram os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial (correção monetária pelo índice da caderneta de poupança e juros de 1% ao mês), não havendo qualquer excesso de execução a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066198-28.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como agravado, ANTONIO CARLOS MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.